Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDITO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL.
1. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. (Acórdão 1224164, 07194938620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação em leito de UTI desde a admissão do paciente até a sua alta. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. (Acórdão 1212020, 07136570920188070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. De igual modo, presente o dano moral, diante da negativa de tratamento médico de urgência, retirando a segurança contratada quando o paciente mais precisa e encontra-se fragilizado. O valor arbitrado para o dano moral (cinco mil reais) é adequado e proporcional a lesão.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.